Tribunal: STF
Processo: HC 233173
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2°, II E V, E § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que se aponta como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça, sob fundamento de alegado excesso de prazo para o julgamento do habeas corpus nº 774.492.



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados em primeira instância às penas de 19 (dezenove) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal. 



    Interposto recurso de apelação pela acusação, o Tribunal de origem deu-lhe provimento, fixando a pena em 69 (sessenta e nove anos), 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar postulada, solicitou informações ao Tribunal de origem e ao juízo de primeiro grau e determinou o posterior encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na demora para julgamento do supracitado writ.



    Alega, em síntese, que “o mandamus impetrado no Tribunal a quo está em tramitação há mais de 12 (doze) meses. Portanto, denote-se o evidente excesso de prazo para o julgamento da demanda antecedente, o que por sinal é incompatível ao procedimento sumaríssimo do feito em questão”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, considerando todos os argumentos apresentados, requer-se: 



    a) Liminarmente, sem as prévias informações da autoridade coatora, dado que está suficientemente instruído o presente writ, a determinação ao eminente Ministro Relator do HC 774492/SP (2022/0310458-0), distribuído à Quinta Turma do STJ, que apresente o feito em mesa para julgamento na primeira sessão subsequente à comunicação da ordem ora pleiteada; 



    b) Subsidiariamente, a concessão de liminar para que o eminente Ministro Relator do HC 774492/SP (2022/0310458-0), distribuído à Quinta Turma do STJ, apresente o feito em mesa para julgamento em outro período a ser definido por V. Exa., desde que observada a necessidade de apreciação célere do writ.”.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)



    Ademais, cumpre consignar que em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, observo que o processo segue em tramitação, sendo seu último andamento datado de 25/05/2023, ocasião em que os autos foram conclusos ao Ministro Relator após juntada do parecer ministerial. Não se vislumbra, portanto, indevida paralisação dos trâmites dos autos. 



    Por fim, impende ressaltar que não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente